Tribunal: TJDFT
Processo: 0729791-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte da parte executada/agravada.
2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os arts. 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto.
4. A suspensão da CNH tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte executada/agravante, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional e inadequada à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
5. Não existe indicação de que a executada possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada.
6. Recurso conhecido e desprovido.